Tribunal: TJMT
Processo: 0059826-94.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059826-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 161.913.661-91 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), FORMA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.227.621/0001-99 (APELADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO TAQUES - CPF: 074.964.271-87 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), VERA ZAMAR TAQUES - CPF: 340.395.891-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o artigo 85, §2º do CPC, o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos fiadores, não prospera a pretensão do autor no pagamento de honorários de sucumbência sobre alegado proveito econômico, já que não deveriam, sequer, integrar a lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020